Tribunal: TJMT
Processo: 1000094-60.2023.8.11.0092
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000094-60.2023.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCIO LINS DA SILVA - CPF: 075.098.614-03 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEYBER PEREIRA MAIA - CPF: 474.465.281-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO SILVA BELIN - CPF: 007.117.951-85 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.
CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA E
M RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL.
CONDENAÇÃO.
INCONFORMISMO DEFENSIVO
.
1.
PEDIDO DE
REDUÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA
.
INVIABILIDADE
.

QUANTUM

FIXADO COM VISTAS À REPROVAÇÃO D
O DELITO E À REPARAÇÃO DO DANO.
INEXISTÊNCIA DE PROVA DE INCOMPATIBILIDADE COM A CAPACIDADE FINANCEIRA DO
APELANTE.
EVENTUAL READEQUAÇÃO POR MOTIVO DE INCAPACIDADE COMPETE AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS
.
2
.
RECURSO
DESPROVIDO.

1. Nos termos do § 1º do art. 45 do Código Penal,
o valor da
prestação pecuniária não precisa guardar correspondência ou ser proporcional à pena privativa de liberdade imposta ao condenado
, mas, a exemplo do que ocorreu no caso em análise, o
valor imposto
a
título de prestação pecuniária
deve
guardar relação com o prejuízo causado à vítima e com a gravidade concreta do delito
, e,
eventual
impossibilidade
de adimplência por parte
do apelante
deve ser dirigida ao
J
uízo das
E
xecuções
P
enais
.

2.
Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
membros
da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Márcio Lins da Silva
, contra a s
entença prolatada pelo Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Alto Taquari/MT
, nos autos da Ação Penal n.
1000094-60.2023.8.11.0092
, conden
ando
-o, pela prática
do crime previsto no art. 306,
caput
,
da Lei n. 9.503/1997, à pena de 6 (seis) meses de detenção, no regime aberto, cumulada com a suspensão e/ou proibição de se obter a permissão/habilitação para conduzir veículo automotor pelo período de 2

(dois) meses. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária, no valor correspondente a
4
(
quatro
)
salários mínimos
e 10 (dez) dias-multa
fixados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época do fato
.

O apelante, nas razões constantes no ID
178681786
, postula a
redução da pena de prestação pecuniária que lhe foi imposta para o valor correspondente a 1 (um)
salário mínimo
à época dos fatos
em razão da sua hipossuficiência financeira
.

Nas contrarrazões que estão no ID
178681794
, o Ministério Público pleiteou o desprovimento do presente recurso, com a manutenção do
decisum

recorrido
.
E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
183652659
,
opina pelo provimento do recurso defensivo
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Malgrado os argumentos
do apelante
, é forçoso reconhecer que não
lhe
assiste razão, não sendo demais consignar que a prestação pecuniária que lhe foi aplicada não se confunde com a pena de multa, prevista no preceito secundário de determinadas
normas incriminadoras, uma vez que a primeira detém natureza jurídica depena restritiva de direito real e possui caráter substitutivo, cujo descumprimento injustificado poderá ensejar a sua reconversão em pena privativa de liberdade(art. 44, § 4º, do Código Penal), ao passo que a segunda, isto é, a pena de multa, à exceção daquela prevista no art. 44, § 2º, do
referido

Codex
, detém natureza jurídica de sanção penal patrimonial e possui caráter cumulativo ou alternativo, constituindo mera dívida de valor, cujo inadimplemento, a partir da Lei n. 9.268/1996, que alterou a redação do art. 51, do Código Penal, não mais enseja a aplicação de pena privativa de liberdade.

Com efeito, a pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária está prevista no art. 43, I, do Código Penal e seus parâmetros de fixação foram positivados no art. 45, § 1º, do
referido diploma legal
da seguinte forma:

Art. 43. As penas restritivas de direitos são:

I -
prestação
pecuniária
; (...)

Art. 45.Na aplicação da substituição prevista no artigo anterior, proceder-se-á na forma deste e dos
arts
. 46, 47 e 48.

§1.º
A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social
, de importância fixada pelo juiz,
não inferior a 1 (um)
salário mínimo
nem superior a 360 (trezentos e sessenta)
salários mínimos
. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários.
Destacamos

No caso debatido nestes autos, constata-se que o juízo de primeiro grau, após aplicar a
pena
privativa de liberdade ao apelante, converteu-a em uma restritiva de direito
s
“
na forma de prestação pecuniária consistente no pagamento de
QUATRO

salário
s
mínimo
s
, (art. 43, I do Código Penal), devendo ser prestada em favor de entidade a ser escolhida quando da audiência admonitória, no juízo das execuções penais”.

Como asseverado linhas volvidas, a
pena
restritiva de direitos denominada prestação pecuniária e a pena de multa diferenciam-se a partir da teleologia e do desiderato de cada uma delas, visto que a primeira consiste precipuamente em uma forma de reparação dos danos ocasionados pela prática delitiva, destinando-se à vítima, aos seus dependentes ou a entidade pública ou privada com atuação social, e é medida em salários mínimos, enquanto que a segunda se destina ao Estado, especificamente ao Fundo Penitenciário, e é
fixada
em dias-multa.

Além disso, o art. 60,caput
,
do Código Penal preceitua que “
na fixação da pena de multa o juiz deve atender, principalmente, à situação econômica do réu
”, razão pela qual a pena é aplicada em duas etapas distintas e consecutivas, a saber: a primeira, visando definir a quantidade de dias-multa, em quantum proporcional à pena privativa de liberdade alcançada; e a segunda, com vistas a obter o valor unitário de cada dia-multa, de acordo com as possibilidades econômicas do condenado.

Por outro lado, na prestação pecuniária, conquanto deva ser considerada, em alguma medida, a capacidade financeira do condenado, esta pena restritiva de direitos não deve atender, principalmente,
sua
situação econômica, mas sim, como dito alhures, antecipar a reparação dos danos derivados da prática do delito, devendo, o
quantum
da prestação, guardar correspondência com a reprovabilidade do fato-crime e com o prejuízo experimentado pelo ofendido.

E,
n
a

espécie
,
não se pode olvidar que a sociedade foi exposta a risco, cumprindo asseverar que, em se tratando de
dirigir embriagado
,
a lei especial penal antecipou a proteção dos bens jurídicos tutelados, incriminando o agente pela simples exposição da sociedade a um risco, de forma que, para a configuração do crime, a norma legal, exige a probabilidade de dano e não a sua efetiva ocorrência, razão pela qual o prejuízo deve ser reparado c
o
m a destinação dos recursos a uma instituição assistencial, não havendo
, pois, como se falar
em desproporcionalidade da fixação
da importância correspondente a

4
(
quatro
) salários m
ínimos.

Aliás, acerca do tema, esta é a doutrina de Guilherme Nucci:

Conceito de prestação pecuniária
:
consiste no pagamento em dinheiro feito à vítima e seus dependentes ou a entidade pública ou privada, com destinação social
, de uma importância fixada pelo juiz, não inferior a um
salário mínimo
nem superior a 360
salários mínimos
. Possui, dentre outras, a
finalidade de antecipar a reparação do dano causado pelo crime à vítima
.
[...].
Critério para a fixação do ‘quantum
’
: considerando-se a sua
finalidade precípua de antecipar a reparação de danos causados pelo crime, deve guardar correspondência justamente com o montante aproximado do prejuízo experimentado pelo ofendido
. [NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. – 16. ed. rev., atual. e
ampl
. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 406 e 420]
Destacamos

Por sua vez, o
Superior Tribunal de Justiça enfrentando a temática, deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1º, I, DA LEI 8.137/90. [...]. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVOS IMPROVIDOS. [...] 5.
Nos termos do § 1º do artigo 45 do Código Penal, a finalidade da prestação pecuniária é reparar o dano causado pela infração penal, motivo pelo qual não precisa guardar correspondência ou ser proporcional à pena privativa de liberdade irrogada ao acusado(
AgRg
no REsp 1707982/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2018,
DJe
27/04/2018
).
[...] Agravos regimentais improvidos.

[
STJ,
AgRg
no
AREsp
1461379/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26.5.2020,
disponibilizado no
DJe
de
2.6.2020]

Destacamos

É forçoso
c
onclu
ir
, portanto, que, ao contrário do que ocorre com a pena de multa prevista no preceito secundário de determinados tipos penais, a pena substitutiva de prestação pecuniária, prevista no art. 43, I, do Código Penal não deve, necessariamente, guardar correspondência com
a
pena privativa de liberdade aplicad
a
,
eis que
sua finalidade primordial é reparar os danos ocasionados pela prática delitiva e deve ser proporcional à reprovabilidade do fato-crime e ao prejuízo experimentado pelo ofendido.

Partindo dessas premissas
,
impende registrar
que o montante fixado na sentença condenatória a título de prestação pecuniária (valor correspondente a
4
(
quatro
)
salários mínimos
), guarda relação com o dano ocasionado pelo fato-crime e não há prova de que seja incompatível com a condição socioeconômico do apelante, mormente pelo fato de este ter conseguido quitar a fiança no valor de R$
2.0
00,00 (
dois mil
reais), a qual foi utilizada para abater o valor da prestação pecuniária (ID
178681788
)
.

Além do
mais
, se
a situação socioeconômica do apelante não lhe der condições de quitar a
pena
pecuniária nos moldes que lhe foi aplicada, poderá sua defesa pleitear a convolação da referida prestação em obrigação de natureza diversa, pretensão essa que deverá ser direcionada ao
J
uízo das
E
xecuções
P
enais, a quem incumbe, motivadamente e mediante amplo cotejo das provas apresentadas pelo reeducando, alterar a forma de cumprimento das penas restritivas de direitos.

A propósito, em relação à matéria, eis o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1) ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA POR INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2) REQUERIDA A PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA AVENTADA NA SENTENÇA – PENA FINAL REAJUSTADA – 3) PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – IMPERTINÊNCIA – QUANTUM FIXADO COM VISTAS À REPROVAÇÃO DO DELITO E À REPARAÇÃO DO DANO – EVENTUAL INADEQUAÇÃO FRENTE À CAPACIDADE ECONÔMICA DO CONDENADO QUE DEVE SER DISCUTIDA NO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – PREQUESTIONAMENTO – APELO C
ONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
[...]

3.
Nos termos do artigo 45, §1º, do Código Penal, a finalidade precípua da prestação pecuniária é reparar o dano causado pela infração, motivo pelo qual, ao contrário do que ocorre com a pena de multa, a prestação pecuniária não deve, necessariamente, ser proporcional à pena privativa de liberdade aplicada, porém, deve guardar correspondência com a reprovabilidade do delito e com o prejuízo por ele causado, o que foi plenamente observado in
casu
. Ademais, eventual impossibilidade de adimplemento da pena substitutiva deverá ser discutida no Juízo da Execução Penal, a quem compete averiguar a capacidade socioeconômica do apenado e decidir sobre possível adequação da reprimenda. Precedentes
.

4. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.
(
TJMT, N.U 0002367-37.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 15.7.2020
e

p
ublicado no DJE
de
17.7.2020)
Destacamos

Posto isso, em
consonância com
o parecer ministerial,
nego provimento
ao
recurso
manejado por
Márcio Lins da Silva
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023